Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708889-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE MARIA DE SOUZA, JOSE CATARINO SALGADO, JUCILNEIDE ROCHA DRUMOND, LEDA REZENDE DE CASTRO, LUZIA FILGUEIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEDRO SALGADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator